Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTOS 13/2012, 54/2021 E 55/2021. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. AUSÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO NO CPF DO DEVEDOR. MONTANTE INFERIOR AO VALOR FIXADO NO PROVIMENTO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO DE BENS. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. Os Provimentos 13/2012, 54/2021 e 55/2021, todos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não são inconstitucionais, pois não violam o direito de cobrança do débito tributário, mas apenas organizam a gestão da quantidade de processos em tramitação perante este Tribunal de Justiça. O §1o, do artigo 1o, do Provimento 13/2012, dispõe expressamente que a execução será desarquivada se houver pedido da Fazenda Pública, evidenciando que não se está impedindo a cobrança do débito fiscal. Nos termos do artigo 1o, do Provimento no 13, de 9 de outubro de 2012, c/c com o artigo 2o, do Provimento no 54, de 19 de fevereiro de 2021, serão arquivadas as ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$7.889,24, sem baixa no Cartório de Distribuição. O Provimento no 55, de 05 de maio de 2021, acrescentou dispositivo ao Provimento no 13/2012, determinando que, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, o valor indicado no caput do artigo 1o deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ. Se o valor consolidado no CPF do executado for inferior ao montante fixado no artigo 1o, do Provimento no 13/2012, c/c com o artigo 2o, do Provimento no 54/2021, bem como tendo havido a citação do devedor e a tentativa de constrição de seus bens, mostra-se cabível o arquivamento provisório sem baixa da execução fiscal.